Tribunal: TJDFT
Processo: 0703111-69.2025.8.07.0012
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-22

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO. FURTO. REPOUSO NOTURNO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ACUSADO ABORDADO COM O VEÍCULO E CHAVE MIXA. CULPABILIDADE. VALORAÇÃO NEGATIVA. COMETIMENTO DO CRIME DURANTE O CUMPRIMENTO DE PENA. QUANTUM DE AUMENTO DA PENA-BASE POR CIRCUNSTÂNCIA. CRITÉRIO DE 1/8. REINCIDÊNCIA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. POSSIBILIDADE.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de furto majorado pelo repouso noturno, pugnando por sua absolvição e revisão da pena e do regime prisional.
II. Questão em discussão
2. As questões em debate são (i) verificar se há provas suficientes para a condenação; (ii) saber se a pena foi fixada nos ditames legais; e (iii) analisar a possibilidade de estipulação de regime menos gravoso.
III. Razões de decidir
3. Materialidade e autoria do crime de furto comprovadas, notadamente considerando a forma como se deram os fatos, tendo sido o réu localizado no carro subtraído, com a chave mixa, poucas horas após o furto do bem, o qual foi localizado a partir de sistema de rastreamento.
4. A valoração negativa da culpabilidade não configura bis in idem quando fundamentada no maior grau de reprovabilidade da conduta, evidenciado pelo cometimento do crime durante o cumprimento de pena. Tal circunstância demonstra desprezo às finalidades da pena e justifica a majoração da pena-base.
5. Considerando a existência de 8 (oito) circunstâncias judiciais no artigo 59 do Código Penal, a jurisprudência do TJDFT adota, no mais das vezes, a fração de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente previstas, como patamar de aumento de cada circunstância valorada negativamente na primeira fase da dosimetria, o que bem atende à proporcionalidade.
6. Em que pese o réu ser reincidente, possui circunstâncias judiciais majoritariamente favoráveis e a pena foi fixada em patamar inferior a 4 (quatro) anos, de modo que adequado o regime inicial semiaberto para o início do cumprimento da pena.
IV. Dispositivo
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.